Tribunal: TJSP
Processo: 1013877-14.2019.8.26.0005
Classe: Embargos de Declaração Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Adilson de Araujo
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. QUESTÃO NÃO SUSCITADA ANTES DO JULGAMENTO DA APELAÇÃO. RECURSO REJEITADO, COM OBSERVAÇÃO. A compensação alegada pela apelada em sede de embargos de declaração não constitui vício da omissão para colmatação do acórdão lavrado, porque não suscitada anteriormente. Ademais, a condenação a si imposta ainda não é líquida. Observe-se

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. QUESTÃO NÃO SUSCITADA ANTES DO JULGAMENTO DA APELAÇÃO. RECURSO REJEITADO, COM OBSERVAÇÃO. A compensação alegada pela apelada em sede de embargos de declaração não constitui vício da omissão para colmatação do acórdão lavrado, porque não suscitada anteriormente. Ademais, a condenação a si imposta ainda não é líquida. Observe-se que, liquidada, poderá a embargante suscitá-la na fase de cumprimento de sentença.